Tribunal: TJES
Processo: 0000084-95.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-95.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO ROBERTO TRESSMANN

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PERÍCIA JUDICIAL VERSUS LAUDO DO DML. TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente. O apelante sustenta a existência de redução da capacidade laborativa decorrente de fratura no escafóide da mão direita, baseando-se em laudo do Departamento Médico Legal (DML), em contraposição à perícia judicial que atestou a ausência de incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual em decorrência de sequelas consolidadas, frente à divergência entre o laudo do DML e a perícia médica judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O auxílio-acidente, previsto no
caput
do art. 86 da Lei 8.213/91, exige a presença cumulativa de três requisitos: ocorrência de acidente, consolidação das lesões e sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. A perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório, constitui a prova técnica por excelência para avaliar a biomecânica laboral, sobrepondo-se a laudos produzidos para fins diversos, como DPVAT ou tipificação penal (DML), os quais analisam o dano anatômico abstrato.

5. O perito judicial concluiu, de forma taxativa, pela inexistência de limitação funcional, perda de força ou redução de destreza do segurado para a função de mecânico de refrigeração, afastando a necessidade de maior esforço para a execução das atividades.

6. A tese fixada no Tema Repetitivo 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a lesão, ainda que mínima, cause efetiva redução da capacidade laboral ou exija maior esforço. Atestada a ausência de repercussão funcional pela prova técnica, inaplicável o referido precedente.

7. A mera existência de lesão anatômica ou cicatriz, desacompanhada de impacto na capacidade laborativa concreta, não autoriza a concessão do benefício indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, não bastando a existência de lesão anatômica sem repercussão funcional.

2. O laudo pericial judicial, por analisar a capacidade laborativa específica, prevalece sobre laudo do DML produzido para fins de DPVAT ou penais, salvo prova robusta em contrário.

Dispositivos relevantes citados:

caput
do art. 86 e parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91; art. 479 e § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10042428320248260053 São Paulo, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 12/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2024; STJ - AgRg no REsp: 1404570 SC 2013/0314751-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008807-83.2019.8.08.0021

APELANTE:
THIAGO ROBERTO TRESSMANN

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THIAGO ROBERTO TRESSMANN
contra a r. sentença de Id. 16891257, proferida pelo d. Juízo da
4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória/ES, nos autos da
“Ação de Concessão de Benefício Previdenciário”
, ajuizada pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS
, que julgou improcedente os pedidos inaugurais e extinguiu o processo com resolução de mérito.

O apelado (Id. 16891258) alega que sofreu acidente de trabalho em 07/10/2019, resultando em graves lesões e debilidade permanente total do membro superior direito. Embora a perícia judicial conclua de forma diferente, cita o laudo oficial do DML que atesta "debilidade permanente da função motora do membro superior direito em grau moderado - 50%". Argumenta que a sequela compromete sua função de mecânico de refrigeração, justificando o benefício indenizatório do art. 86 da Lei 8.213/91.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente a existência de redução da capacidade laborativa habitual em decorrência de sequelas consolidadas de acidente de trabalho.

O benefício de auxílio-acidente, de natureza indenizatória, encontra previsão no art. 86 da Lei nº 8.213/91, exigindo, para sua concessão, a confluência de três requisitos cumulativos: 1) A ocorrência de acidente de qualquer natureza; 2) A consolidação das lesões; 3) A existência de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

No caso em tela, a ocorrência do acidente e a consolidação da lesão são incontroversas. A divergência situa-se na existência de redução da capacidade laborativa.

O apelante ancora sua pretensão no laudo do DML (fl. 53), datado de 27/07/2020, produzido no âmbito de exame de corpo de delito (fins penais e DPVAT), o qual apontou
"debilidade permanente da função motora do membro superior direito em grau moderado - 50%"

Todavia, em demandas de natureza acidentária e previdenciária, a prova técnica por excelência é a perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por profissional de confiança do Juízo, equidistante dos interesses das partes e focado especificamente na análise da biomecânica laboral.

Compulsando os autos, verifico que o laudo pericial judicial (fls. 92/100), elaborado pelo Dr. Felipe Antonio Ruy Buarque, especialista em Ortopedia e Traumatologia, foi produzido em 03/08/2022, data posterior ao laudo do DML, refletindo, portanto, o quadro clínico consolidado e atual do segurado.

Após exame físico minucioso e análise da documentação médica, o
Expert
do Juízo foi taxativo ao concluir pela inexistência de limitação funcional, consignando:

O Periciando sofreu acidente de trabalho que resultou em fratura de escafóide da mão direita. Trata-se de lesão já submetida a tratamento cirúrgico, portanto, consolidada. Não se evidencia redução ou incapacidade funcional decorrente de tal lesão sofrida.

É imperioso destacar a distinção técnica entre os laudos confrontados. O laudo do DML, utilizado para fins de DPVAT e tipificação penal, baseia-se frequentemente na tabela SUSEP, que quantifica o dano anatômico abstrato para fins indenizatórios de seguro, sem necessariamente avaliar a repercussão específica desse dano na atividade profissional do indivíduo.

Já a perícia judicial previdenciária analisa a capacidade laborativa concreta, ou seja, se a lesão anatômica, ainda que existente, exige do trabalhador um esforço maior para o desempenho das mesmas funções que exercia à época do acidente.

No caso em tela, o perito judicial atestou que não há limitação de movimentos, perda de força ou redução da destreza necessária para a função de mecânico de refrigeração.

Nesse contexto, a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 416 deve ser interpretada com a devida cautela. O entendimento de que o auxílio-acidente é devido ainda que a lesão seja mínima pressupõe que essa lesão mínima cause efetiva redução da capacidade laboral ou exija maior esforço:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Se a prova técnica judicial, soberana na análise da capacidade funcional específica, atesta que não há redução da capacidade, nem necessidade de maior esforço, não há suporte fático para a incidência do Tema 416, tampouco para a concessão do benefício.

O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, podendo formar sua convicção com outros elementos. Entretanto, para afastar a conclusão técnica de um perito de confiança do juízo, são necessários argumentos científico
s claros ou
provas inequívocas em sentido contrário, o que não se vislumbra nos autos. O laudo do DML, por ser anterior, não possui o condão de derrubar a análise específica, atualizada e fundamentada do perito judicial.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios:

DIREITO ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRAJETO. AUXÍLIO-ACIDENTE . AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução permanente da capacidade laborativa, considerando a tese fixada no Tema nº 416 do STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial de confiança do juízo, demonstrou de forma segura e convincente que a lesão acidentária encontra-se consolidada e sem dano funcional residual que justifique a presença de sequelas impeditivas para o trabalho ou que demandem maior esforço físico.

A tese fixada no Tema nº 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo em caso de lesão mínima, não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe a existência de incapacidade laborativa ou necessidade de maior esforço, o que não foi constatado na perícia.
O deferimento do benefício acidentário requer a constatação cumulativa do acidente ou diagnóstico da doença ocupacional, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade, requisitos não demonstrados no caso concreto . IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10042428320248260053 São Paulo, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 12/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2024)
(grifei)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. ART . 86, CAPUT, DA LEI 8.213/91. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL, À LUZ DO LAUDO PERICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . I. Conforme expressa previsão do art. 86, caput, da Lei 8.213/91, "o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia" .
II. No caso específico dos autos, conforme o laudo pericial, expressamente referido na sentença de improcedência da ação, apesar da lesão, inexiste redução da capacidade laborativa da parte autora para o exercício de sua atividade profissional habitual, requisito necessário à concessão de auxílio-acidente.
III. Agravo Regimental improvido . (STJ - AgRg no REsp: 1404570 SC 2013/0314751-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)
(grifei)

Conclui-se, portanto, que a mera existência de cicatriz cirúrgica ou lesão anatômica, desacompanhada de repercussão funcional que impacte o exercício da profissão habitual, não autoriza a concessão do auxílio-acidente.

Ausente o requisito legal da redução da capacidade laborativa (art. 86 da Lei 8.213/91), a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de verba honorária na origem, em observância à isenção legal conferida às ações acidentárias, conforme art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.